Tribunal: TJSP
Processo: 1004317-82.2021.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Improcedência. Inconformismo. Inexistência de abusividade ou irregularidade em relação aos juros aplicados. As taxas, além de previstas no contrato, estão em consonância com a média praticada no mercado à época da negociação. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação prevista no artigo 1o da Lei de Usura. Possibilidade de capitalização

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Improcedência. Inconformismo. Inexistência de abusividade ou irregularidade em relação aos juros aplicados. As taxas, além de previstas no contrato, estão em consonância com a média praticada no mercado à época da negociação. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação prevista no artigo 1o da Lei de Usura. Possibilidade de capitalização dos juros, a qual foi devidamente ajustada entre as partes. Válida a cobrança de tarifa de cadastro. Observância do entendimento consolidado pelo Eg. STJ por ocasião do julgamento de recursos repetitivos. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.